Tribunal: TJDFT
Processo: 0729263-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. OBSERVADA EM TODAS AS EXECUÇÕES.
I - A jurisprudência há muito firmou o entendimento de que a reincidência é condição pessoal que surtirá efeitos em todas as penas após a unificação, inclusive quando não reconhecida no título. Precedentes do STJ e do TJDFT.
II - Recurso conhecido e desprovido.